Tribunal: TJPA
Processo: 0005065-83.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0005065-83.2018.8.14.1875
RECORRENTE: JURACI FONSECA DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. TESE DEFINIDA PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 411. DESNECESSIDADE DE NOVA TESE NO ÂMBITO DO TJ/PA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO IAC.

1. O objetivo do Incidente de Assunção de Competência é uniformizar a jurisprudência interna dos Tribunais, criando um precedente com força vinculante a respeito da tese fixada.

2. O STJ fixou precedente em recurso repetitivo (TEMA 411) no sentido de que “é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para

o

fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos

bancários,

enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre

eles,

tratando-se

de

obrigação

decorrente

de

lei

e

de integração

contratual

compulsória,

não

sujeita

à

recusa

ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista

e

a

prévia

recusa

administrativa

da

instituição financeira

em

exibir

os

documentos,

com

a

ressalva

de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da

relação

jurídica

alegada,

com

indícios

mínimos

capazes

de comprovar

a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de

modo

preciso,

os

períodos

em

que

pretenda

ver exibidos os extratos (
REsp 1133872/PB)”.

3. Definida a tese com força vinculante pelo STJ, é desnecessário que o Tribunal volte a se debruçar sobre a mesma matéria, bastando que aplique o enunciado já estabelecido, se for o caso, considerando a força dos precedentes vinculantes na processualística brasileira.

4. Incidente de Assunção de Competência não admitido por ausência de utilidade, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Incidente de Assunção de Competência requerido por Juraci Fonseca de Souza nos autos do recurso de apelação interposto na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência n.º 0005065-83.2018.814.1875 que tramitou na Vara Única de São João de Pirabas – Santarém Novo.

Na origem, o suscitante propôs a ação em face de Banco Itaú BMG Consignado S/A alegando a existência de empréstimo indevido realizado em seu nome. Ao receber a ação, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que o autor informasse se o valor do empréstimo fora depositado em sua conta e se utilizou o valor. Em caso negativo, determinou que o autor apresentasse extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O autor peticionou informando que era desnecessária a emenda da inicial, pois requereu expressamente na exordial a inversão do ônus da prova, considerando o caráter consumerista da relação entre as partes, além de que o seu pedido já continha todos os elementos suficientes para o prosseguimento da ação.

Ato contínuo, o juízo prolatou sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito. Sua Excelência entendeu que a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado analisar as condições de verossimilhança da alegação e hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório. Afirmou que o não atendimento a determinação de emenda da petição inicial configurava desinteresse no prosseguimento do feito.

A interposição do recurso de apelação ocorreu em 08.02.2019 e os autos foram distribuídos à minha relatoria em 04.07.2019.

Em 22.08.2019, o apelante protocolou a petição (ID 2122034) propondo a instauração do incidente de assunção de competência alegando que o processo trata de ação consumerista em decorrência de empréstimos consignados realizados de forma indevida, e cujo recebimento da petição inicial tem sido condicionado pelo juiz de direito à apresentação de documento totalmente desnecessário, em razão disso, resta patente a grande repercussão social. Alega que o juízo daquela comarca está procedendo dessa maneira com o intuito de atingir metas e cita duas decisões deste Tribunal reformando as decisões do juízo local para indicar a divergência de jurisprudência.

A Coordenadoria de Recursos Extraordinário e Especial prestou informação (ID 2173585) em 04.09.2019 de que existe tese fixada em julgamento de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor (TEMA 411):

“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para

o

fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos

bancários,

enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre

eles,

tratando-se

de

obrigação

decorrente

de

lei

e

de integração

contratual

compulsória,

não

sujeita

à

recusa

ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista

e

a

prévia

recusa

administrativa

da

instituição financeira

em

exibir

os

documentos,

com

a

ressalva

de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da

relação

jurídica

alegada,

com

indícios

mínimos

capazes

de comprovar

a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de

modo

preciso,

os

períodos

em

que

pretenda

ver exibidos os extratos”.

O Insigne Procurador Geral de Justiça ofertou parecer (ID 2420633) em 07.11.2019, constatando que o tema discutido no presente incidente já foi decidido por tribunal superior e por isso deve ser replicado sob pena de causar insegurança jurídica aos jurisdicionados.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão virtual de julgamento do Tribunal Pleno.

Belém, 19 de dezembro de 2019.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Incidente de Assunção de Competência está regulamentado no artigo 947, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

A novidade insculpida na Lei Processual de 2015 é um aprimoramento da regra que existia no artigo 555, §1º, do CPC/1973 deslocando o julgamento do recurso, do reexame necessário ou da ação originária para colegiado com quórum representativo. Com o mecanismo de julgamento descrito no artigo 947, o legislador buscou disseminar para outros tribunais, técnica que era mais comum nos tribunais superiores, cujo objetivo é levar o conhecimento da matéria com repercussão social para um órgão de julgamento mais amplo com a possibilidade de dilatar o debate. O incidente tem o escopo de prevenir ou compor divergência existentes entre as turmas do tribunal, uniformizando a jurisprudência e lhe atribuindo força vinculante.

Da leitura do caput do artigo 947 se extrai a necessidade da ocorrência de dois requisitos para a admissão do IAC: a relevante questão de direito com grande repercussão social e a ausência de multiplicidade de processos versando sobre o tema. Por sua vez, no §4º, do artigo 947, o legislador estabeleceu uma forma de se presumir de forma absoluta a necessidade de se admitir o incidente de assunção de competência. Nesses casos, a conveniência de prevenir ou compor divergência entre órgãos de julgamento do tribunal é requisito suficiente para a admissão do IAC.

Portanto, vê-se que o objetivo do legislador, ao criar o incidente de assunção de competência, é uniformizar a jurisprudência interna dos tribunais, criando um precedente com força vinculante a respeito da tese fixada. Não resta dúvida a respeito do propósito do incidente quando se lê o que está expresso no §3º, do artigo 947, do CPC. Ao dizer que “o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese”, o legislador não deixou margem para interpretação sobre a sua intenção.

No caso concreto, o requerente sugere que se estabeleça uma tese para fins de reconhecer o seu direito, e do jurisdicionado em geral, à propositura de demanda de natureza consumerista cujo mote são empréstimos que a parte aduz não ter realizado junto a instituição bancária, sem a necessidade de apresentação de extrato bancário, bem como do não condicionamento do recebimento da petição inicial à apresentação de tal documento.

Ao solicitar informações ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Egrégio Tribunal sobre a afetação da matéria ou seu julgamento em recurso repetitivo, obtive a resposta de que o Superior Tribunal de Justiça firmou tese (TEMA 411) no julgamento do Recurso Especial n.º 1.133.872, cuja ementa reproduzo abaixo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.

(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao meu sentir, esgota a pretensão do requerente. Ora, se o objetivo do incidente de assunção de competência é uniformizar jurisprudência e criar teses de aplicação vinculante aos tribunais, é despiciendo que este tribunal se debruce sobre matéria que já possui tese firmada em tribunal superior, mormente quando se trata do STJ, tribunal que possui como uma de suas atribuições a uniformização da interpretação de lei federal no território nacional.

A partir da decisão vinculante do STJ, é o caso de verificar se a ação proposta se enquadra na tese firmada a permitir a inversão do ônus da prova, ou se existe a ressalva que o enunciado previu imputando obrigações ao autor da ação para demonstrar minimamente a existência da contratação do empréstimo e especificar o período em pretende ter acesso aos extratos bancários.

Não há dúvidas da importância que a nova sistemática processual brasileira deu aos precedentes vinculantes, criando técnicas de julgamento para disseminar a sua criação, permitindo o julgamento monocrático, a improcedência liminar do pedido e a inadmissibilidade de recursos que se enquadrem em teses decididas com força vinculante. Em razão disso,

considerando que a temática já resta resolvida pelo TEMA 411 do STJ parece-me que a instauração do incidente tratando do mesmo assunto no âmbito desta Corte de Justiça carece de interesse.

Dessa forma, sem adentrar na ocorrência ou não dos demais requisitos do IAC previstos no artigo 947, do CPC, posto que essa verificação se mostraria inútil, voto pela NÃO ADMISSÃO do incidente ante a ausência de interesse por já existir tese firmada sobre a matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, retornem os autos de apelação à 2ª Turma de Direito Privado para o julgamento do recurso.

É o voto
.

Belém, 06/02/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2020